Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701795-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINCOLN MARTINS DE PAULA APELADO: MIRENE FONTINELE DE PAULA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LINCOLN MARTINS DE PAULA contra sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na ação de extinção de condomínio ajuizada, ante a falta de prova da propriedade dos bens. Após interposição, apresenta petição, ID 4577214, informando a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de abril de 2023